Tribunal: TJPA
Processo: 0008618-82.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008618-82.2020.8.14.0028

APELANTE: DIEGO LOPES DE OLIVEIRA, CILENE SOARES DE OLIVEIRA, ROMARIO ALVES DE SOUSA, ANDREZA MILENE ARAUJO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. NATUREZA COGENTE. TEMA 931/STJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. ART. 115 DO CP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição dos réus condenados pelo art. 33 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de insuficiência probatória, com pedido subsidiário de dispensa da multa. Sentença condenatória manteve pena privativa substituída e multa no mínimo legal; absolvição pelo art. 35. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento e pela declaração, de ofício, da prescrição retroativa em favor de Diego Lopes de Oliveira, ante lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, considerada a redução do prazo pela menoridade relativa.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo art. 33; (ii) possibilidade de dispensa da pena de multa por hipossuficiência; (iii) reconhecimento de ofício da prescrição retroativa em relação a um corréu, por força do art. 115 do CP.

RAZÕES DE DECIDIR
A prova produzida em juízo, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob contraditório e harmônicos com as demais circunstâncias do flagrante, revela cenário de traficância, não havendo elementos que infirmem a finalidade mercantil da droga. A confissão extrajudicial converge com esse contexto, afastando a tese absolutória por insuficiência probatória. Quanto à multa, por se tratar de sanção penal cumulativa prevista no tipo e na Constituição, a sua dispensa é inviável no julgamento de mérito, cabendo eventual discussão sobre inexigibilidade na execução penal, conforme orientação firmada no Tema 931 do STJ, permanecendo, ademais, fixada no mínimo legal. No tocante a Diego Lopes de Oliveira, verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, porque, à época dos fatos, contava 19 anos, incidindo o art. 115 do CP para reduzir de metade o prazo do art. 109, V, superado no lapso entre o recebimento da denúncia (11/12/2020) e a sentença (03/05/2025), com trânsito em julgado para a acusação; trata-se de efeito pessoal, insuscetível de extensão aos demais corréus.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido. Prescrição retroativa reconhecida de ofício apenas em favor de Diego Lopes de Oliveira, com extinção da punibilidade; mantida, no mais, a condenação dos demais apelantes, inclusive quanto à pena de multa.

TESE
É válida a condenação por tráfico quando os depoimentos policiais, sob o crivo do contraditório, são coerentes e corroborados por circunstâncias objetivas do flagrante; a multa do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de imposição obrigatória, sendo eventual inexigibilidade matéria de execução; a prescrição retroativa, calculada sobre a pena concreta e com prazo reduzido pela menoridade relativa, pode ser reconhecida de ofício e possui natureza estritamente pessoal.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Lei 11.343/2006, art. 33; Código Penal, arts. 50, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115; Código de Processo Penal, art. 61; Constituição Federal, art. 5º, II e XLVI, “c”; LEP, art. 169.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
Tema 931/STJ (inadimplemento da multa por hipossuficiência não impede, em tese, a extinção da punibilidade, sem autorizar a exclusão da sanção na condenação); Acórdão 1317301, 00040939520188070004, 2ª Turma Criminal, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 11/02/2021; Acórdão 1304389, 00023508820168070014, 1ª Turma Criminal, Rel. Cruz Macedo, julgado em 26/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso para negar provimento
, e,
de ofício
,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal exclusivamente em favor de DIEGO LOPES DE OLIVEIRA
, para
declarar extinta sua punibilidade
, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115 do Código Penal,
mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória
quanto aos demais apelantes
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROMÁRIO ALVES DE SOUSA, CILENE SOARES DE OLIVEIRA, ANDREZA MILENE ARAÚJO SOUZA e DIEGO LOPES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID nº 28058084), que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-os da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e condenando-os como incursos nas sanções do art. 33 do mesmo diploma, fixando-lhes a pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta que em 06/11/2020, por volta das 14h, os réus ROMÁRIO e CILENE foram flagrados por policiais militares que realizavam rondas pela Folha 20, bairro Nova Marabá, nas proximidades da "Boate Oasis", em posse de 17 (dezessete) embrulhos contendo substância semelhante à "crack", tendo confessado que estavam indo fazer a entrega do entorpecente a pedido dos nacionais DIEGO e ANDREZA, os quais residem na Folha 13, Quadra 01, Lote 09, próximo ao colégio "Kaike", bairro Nova Marabá. Em razão de fundadas suspeitas de que pudesse haver mais droga no local, os agentes públicos fizeram uma busca no endereço relatado, oportunidade em que encontraram no quarto do casal 02 (dois) embrulhos contendo a mesma substância, prontos para comercialização, além de 01 (uma) cápsula de calibre 32 deflagrada.

Em suas razões recursais (ID nº 28058092), a Defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria, pleiteando a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência dos acusados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID nº 28058095), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 29314833) manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento. Preliminarmente, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu DIEGO LOPES DE OLIVEIRA, sustentando que, entre o recebimento da denúncia (11/12/2020) e a publicação da sentença condenatória (03/05/2025), transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, tendo em vista que o apelante possuía 19 anos de idade à época dos fatos, circunstância que atrai a incidência do art. 115 do Código Penal e reduz pela metade o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do mesmo diploma legal, alcançando, assim, a pretensão punitiva estatal.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Defesa insurge-se contra a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria, com pedido subsidiário de dispensa da pena de multa.

Antes do exame do mérito recursal, impõe-se a análise da prejudicial de prescrição arguida no parecer ministerial de 2º grau, exclusivamente em favor de DIEGO LOPES DE OLIVEIRA.

No que se refere à prescrição da pretensão punitiva estatal, assiste razão ao Ministério Público. Consta dos autos que o apelante DIEGO LOPES DE OLIVEIRA contava com 19 anos de idade ao tempo dos fatos, atraindo a incidência do art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais. Considerando a pena concretamente aplicada na sentença (03 anos e 04 meses de reclusão), o prazo prescricional deve observar o art. 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece o lapso de 08 anos, o qual, reduzido de metade, perfaz o período de 04 anos.

O marco interruptivo anterior mais recente é a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 11/12/2020, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 03/05/2025, havendo o trânsito em julgado para a acusação. Assim, decorreu lapso superior ao prazo quadrienal, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, na forma do art. 110, §1º, do Código Penal.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci, ao tratar da natureza da prescrição retroativa, confirma que, quando não há recurso acusatório, o prazo deve se retrair com base na pena fixada na sentença, verbis:
“A prescrição retroativa diz respeito à prescrição da pretensão punitiva do Estado ao agente criminoso com base na pena aplicada concretamente, isto é, quando há sentença condenatória sem recurso da acusação ou improvido este, o prazo prescricional se retrai, contando do trânsito em julgado até o marco interruptivo anterior.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 622). Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante DIEGO LOPES DE OLIVEIRA, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115 do Código Penal, c/c art. 61 do Código de Processo Penal. Registre-se que tal efeito não se estende aos demais corréus, por se tratar de circunstância de caráter estritamente pessoal.

Superada a prejudicial, passa-se ao exame do mérito em relação aos demais apelantes. A Defesa sustenta insuficiência probatória, pretendendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, não lhe assiste razão. O acervo probatório evidencia, de forma harmônica, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, destacando-se o flagrante, a apreensão das substâncias, as circunstâncias em que se deu a diligência policial e os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão, prestados sob o crivo do contraditório. A jurisprudência pacífica confere validade ao depoimento de policiais como meio idôneo de prova, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais circunstâncias do caso, como se verifica na espécie.

A confissão informal prestada na fase extrajudicial corroborou a dinâmica dos fatos, apontando a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Ademais, as circunstâncias do flagrante, o acondicionamento das porções, o local e o contexto da ação revelam finalidade inequívoca de traficância, não havendo nos autos elementos minimamente consistentes que afastem essa conclusão ou que autorizem a adoção da tese absolutória.

No que concerne ao pedido subsidiário de dispensa da pena de multa, não há como acolhê-lo.

A pena de multa, quando prevista cumulativamente ao lado da privativa de liberdade, possui
natureza cogente
, tratando-se de imposição legal e não faculdade do julgador. Assim, não cabe ao magistrado afastá-la sob pena de violação ao
princípio da legalidade
(CF, art. 5º, II e XLVI, “c”). A exclusão pura e simples da sanção pecuniária configuraria indevida supressão de parte integrante do preceito secundário do tipo penal.

A alegada hipossuficiência econômica não autoriza a dispensa da multa, cabendo ao
Juízo da execução penal
apreciar eventual revisão do valor ou parcelamento, à luz dos arts. 50 do CP e 169 da LEP. Nesse sentido, o
STJ, no Tema 931
, consolidou o entendimento de que o
inadimplemento da pena de multa por falta de recursos não impede a extinção da punibilidade
, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento, mas isso não significa sua exclusão da condenação. Nesse mesmo sentido:

“A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.” (Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, julgado em 11/02/2021, PJe 23/02/2021).

“Em relação à pena de multa, trata-se de sanção prevista na própria Constituição Federal (art. 5º, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu. (...) Sendo a multa sanção de caráter penal, eventual isenção viola o princípio constitucional da legalidade, uma vez que prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (Acórdão 1304389, 00023508820168070014, Rel. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, julgado em 26/11/2020, PJe 07/12/2020).

No caso dos autos, a condição econômica do apelante já foi considerada pelo juízo sentenciante ao fixar o
valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos)
. Portanto, a fixação observou o princípio da proporcionalidade e o devido processo legal, não havendo qualquer vício a justificar sua exclusão.

Assim, a condenação ao pagamento da multa deve ser mantida, cabendo ao Juízo da Execução eventual flexibilização de sua exigibilidade, mas não sua supressão.

Diante do exposto,
voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal exclusivamente em favor de DIEGO LOPES DE OLIVEIRA, para declarar extinta sua punibilidade. No mérito, quanto aos demais apelantes, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/11/2025